Tribunal: TJPA
Processo: 0009549-52.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009549-52.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEONARDO CARVALHO E MOTA, EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ANTONIO SÉRGIO BARATA DA SILVA contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em face de advogados contratados para atuação em recurso criminal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do prazo prescricional aplicável à ação indenizatória por suposta negligência na prestação de serviços advocatícios; (ii) a aplicabilidade da teoria da actio nata para o termo inicial da contagem do prazo; (iii) a existência de responsabilidade civil do advogado pela ausência de sustentação oral e outras omissões contratuais; e (iv) a homologação de acordo extrajudicial com um dos réus.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à reparação de danos decorrentes de erro na prestação de serviços advocatícios é o decenal (art. 205 do Código Civil), quando se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes do STJ.

4. O termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se a partir do trânsito em julgado do provimento jurisdicional afetado pela suposta falha profissional, e não da data do ato supostamente negligente.

5. No caso, a decisão judicial que teria sido prejudicada pelos atos dos réus transitou em julgado em 18/02/2015, e a ação foi ajuizada em 25/02/2014, dentro do prazo legal, afastando-se a prescrição.

6. Homologa-se o acordo celebrado entre o apelante e o réu EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

7. Em relação ao réu remanescente, LEONARDO CARVALHO E MOTA, há necessidade de instrução probatória para apuração de eventual inadimplemento contratual relevante para a configuração de responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a prescrição, homologar o acordo celebrado e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito da ação em relação ao réu remanescente.

Tese de julgamento
: "O prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes de erro na prestação de serviços advocatícios é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data do trânsito em julgado da decisão judicial afetada pelo suposto erro profissional."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 189, 205 e 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, art. 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1504969/SP, REsp 805.151/SP, AgInt no AREsp 1508372/SP, AgInt no REsp 1.448.803/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009549-52.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

APELADO: LEONARDO CARVALHO E MOTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA
, contra a sentença

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresariam de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida contra
EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO e LEONARDO CARVALHO E MOTA
, reconheceu a prescrição trienal e julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, combinado com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Narram os autos que ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta em face de EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO e LEONARDO CARVALHO E MOTA.

Aduz, em síntese, que outorgou poderes aos advogados requeridos para que sustentassem oralmente o recurso em sentido estrito, bem como para impetrar habeas corpus substitutivo do recurso ordinário contra decisão denegatória proferida nos autos do proc. 2009.3.003892-9, diretamente no STJ; que pagou pelos serviços advocatícios a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para deslocamento até Brasília; que os requeridos teriam negligenciado na prestação dos serviços, pois não realizaram a sustentação oral.

Juntou contrato de prestação de serviços advocatícios, comprovante de pagamento, etc. às fls 13 e ss.

Contestação à fl. 69 e ss, alegando em suma, ilegitimidade ativa para atuar no feito, visto que o contrato de prestação de serviços teria sido firmado com ex-companheira do autor Sra. Consuelo Batalha, e que foi esta quem pagou pelos serviços prestados; impugna o estado de pobreza alegado pelo autor já que é oficial de justiça e continua recebendo seus proventos; prescrição da pretensão indenizatória vez que os fatos se consumaram início de 2010, tendo a ação sido proposta somente em 2014, após quatro anos do ocorrido; que a retenção dos autos no escritório dos requeridos foi com o único objetivo de beneficiar o autor por estratégia processual; que agiu com negligência, realizando todos os atos possíveis para defender o autor.

Réplica às fls. 490 e ss.

Sobreveio a sentença recorrida, nos seguintes termos:

(...)

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, tratando-se de matéria predominantemente de direito, não havendo a necessidade de produzir outras provas além das documentais carreadas nos autos.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, vez que a obrigação contratual estipulada entre os requeridos e a ex-companheira do autor foi para defender os interesses do autor (art. 436, CC), portanto não há falar em ilegitimidade.

Rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita ao autor, visto que foi juntado contracheque nos autos (fl. 568) que demonstra seu estado de pobreza.

Acolho a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória pelo autor, visto que o fato descrito na exordial se consumou no ano de 2010, tendo a parte autora proposto a ação somente em 2014, ou seja, ultrapassado o prazo prescricional de 03 anos previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil, senão vejamos:

Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Logo, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é trienal. Analisando o conjunto fático probante dos autos, evidencia-se que o prazo inicial para fins de contagem do prazo para reparação de danos seria a partir do último dia do prazo para recurso da decisão proferida em 30/03/2010.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE (art. 487, II, do CPC) o pedido formulado na petição inicial, em virtude da prescrição da pretensão.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Entrementes, ficam suspensas a sua exigibilidade em razão da gratuita deferida.

Certificado o transito em julgado, arquive-se.

P.R.I.

Belém, datado e assinado digitalmente.

(...)

Inconformado o Autor recorre a esta instância, apresentando os seguintes fundamentos:

Erro na Aplicação do Prazo Prescricional:

Argumenta que o prazo prescricional aplicável é o
decenal
(art. 205 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Rebate a aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3º, inciso V, do CC), que seria aplicável apenas a ações de responsabilidade civil extracontratual.

Ausência de Prescrição:

As lesões narradas ocorreram em 2010, e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2014, estando dentro do prazo decenal.

Aplica-se a teoria da actio nata, que prevê que o prazo prescricional só se inicia quando o titular do direito tem ciência plena do dano e de sua extensão.

Danos Materiais e Morais Comprovados:

Sustenta que houve má prestação de serviços advocatícios pelos apelados, os quais foram omissos em suas obrigações, causando prejuízos ao apelante, que ficou recluso por mais tempo do que seria necessário.

Requer ressarcimento do valor pago (R$ 34.800,00) e indenização por danos morais (R$ 30.000,00), destacando o sofrimento psicológico e os prejuízos decorrentes do abandono da causa.

Responsabilidade Civil do Advogado:

Argumenta que os apelados violaram o contrato de mandato e os deveres de diligência e zelo que lhes eram inerentes, configurando-se a responsabilidade civil.

Renúncia Parcial

O apelante manifesta sua renúncia ao pedido exclusivamente em relação ao requerido Eduardo Imbiriba de Castro, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes. Requer a extinção do processo, com resolução do mérito, em relação a este réu, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "c", do CPC.

Aplicação da Teoria da Causa Madura

Diante da improcedência em primeiro grau pela suposta prescrição, requer que o Tribunal julgue o mérito do pedido diretamente, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, por se tratar de causa madura, com provas suficientes nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição trienal declarada e reconhecer o prazo decenal aplicável à demanda.

Pede ainda a condenação do apelado Leonardo Carvalho e Mota ao pagamento de:

R$ 17.400,00
, correspondente a 50% do valor contratado e não executado;

R$ 15.000,00
, a título de indenização por danos morais.

A extinção do processo, com resolução do mérito, em relação ao requerido Eduardo Imbiriba de Castro, conforme acordo firmado entre as partes.

Instruiu o recurso com o TERMO DE DECLARAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E QUITAÇÃO PROFISSIONAL COM ACORDO EXTRAJUDICIAL subscrito por ANTONIO SÉRGIO BARATA DA SILVA e EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO mais o TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PELO AUTOR.

Em suas contrarrazões,
Eduardo Imbiriba de Castro
argumentou:

Acordo extrajudicial:
Apontou que celebrou acordo com o autor em 09/08/2022, onde este prestou plena quitação de todos os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes, incluindo os relacionados ao objeto da presente ação;

Renúncia ao pedido:
Sustentou que o autor renunciou ao pedido formulado na ação em relação ao apelado, comprometendo-se a desistir do feito, o que não foi realizado em tempo hábil (antes da sentença). O apelado destacou que o autor expressamente declarou desinteresse em recorrer da sentença em face de Eduardo Imbiriba de Castro, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação;

Improcedência dos demais pedidos:
O apelado pediu a improcedência dos pedidos formulados na apelação em relação a ele, ratificando o desinteresse do autor em prosseguir com a demanda contra sua pessoa.

Por fim, requereu:

O não provimento da apelação interposta pelo autor em face dele;

A manutenção integral da sentença de 1º grau no tocante ao reconhecimento da prescrição e à improcedência da ação;

Alternativamente, a exclusão de seu nome do polo passivo da demanda, em razão do acordo celebrado.

Certidão expedida, nos seguintes termos:

No exercício das atribuições conferidas por Lei, CERTIFICO QUE, considerando a Sentença ID 109444050, a Apelação ID 114943021 do(a) Autor(a)/Apelante, sob patrocínio da Defensoria pública e as Contrarrazões ID 116082973 do(a) Requerido(a)/Apelado(a) EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO foram apresentadas tempestivamente; a seu turno, intimado(a) (ID 115856419), o(a) Requerido(a)/Apelado(a) LEONARDO CARVALHO E MOTA não apresentou Contrarrazões; por conseguinte, remetemos os autos ao E. TJPA para processo e julgamento de supracitado(s) recurso(s). NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. Belém-PA, 03/06/2024. Eu, ___________, Everton Meireles Costa, analista judiciário, mat. 6773-3, lotado(a) no núcleo de movimentação na 1ª UPJ das Varas Cíveis e Empresariais da Comarca da Capital, digitei e subscrevo-a.

EVERTON MEIRELES COSTA

Servidor(a) da 1ª UPJ Cível e Empresarial de Belém

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

Nas contrarrazões,
LEONARDO CARVALHO E MOTA
defende os seguintes pontos:

O reconhecimento da prescrição foi correto e deve ser mantido, aplicando-se igualmente ao litisconsorte Eduardo Imbiriba de Castro, considerando a confissão de quitação por parte do autor.

A decisão de prescrição transitada em julgado em favor de um réu deve ser estendida ao outro, por se tratar de litisconsórcio passivo unitário (art. 116 e 117 do CPC).

Não houve abandono da causa ou negligência por parte dos réus, que atuaram conforme o contrato e prestaram todos os serviços contratados, incluindo a impetração do habeas corpus no STF e a interposição de recurso ordinário no STJ.

Eventuais danos sofridos pelo autor decorreram de sua própria conduta, incluindo a interferência nas estratégias jurídicas e a contratação de outros advogados.

Com base nos argumentos apresentados nas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeira instância que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação com resolução do mérito e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, conforme art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A sentença recorrida acolheu a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória pelo autor, visto que o fato descrito na exordial se consumou no ano de 2010, tendo a parte autora proposto a ação somente em 2014, ou seja, ultrapassado o prazo prescricional de 03 anos previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil.

Contudo, o início do prazo prescricional está sujeito ao art. 189 do CC, não havendo falar na aplicação da "teoria subjetiva", devendo a prescrição da pretensão por reparação de danos decorrentes de erro em serviços advocatícios correr a partir do trânsito em julgado do provimento jurisdicional,
no caso, o Habeas Corpus n. 159.263/PA
lavrada nos seguintes termos:

PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DA AÇÃO PENAL AO PARQUET PARA SE MANIFESTAR NOVAMENTE SOBRE AS QUALIFICADORAS. AUTOS QUE JÁ RETORNARAM DO ÓRGÃO MINISTERIAL, INCLUSIVE JÁ TENDO SIDO PROFERIDA DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU, CONTRA A QUAL HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO PACIENTE. PEDIDO PREJUDICADO NO PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS PELA DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA CORTE. REITERAÇÃO DE OUTRO HABEAS CORPUS AQUI IMPETRADO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NESSE PONTO.

1. Quanto à alegada nulidade em razão de os autos da ação penal terem sido enviados com vista ao Ministério Público estadual para manifestação sobre as qualificadoras aludidas na denúncia, não há mais interesse do paciente no ponto, pois os autos já retornaram ao juízo, já tendo este inclusive proferido recentemente decisão mantendo as qualificadoras e já interposto recurso penal em sentido estrito pelo paciente, o qual se encontra em tramitação (fl. 36).

Pedido prejudicado nesse ponto.

2. Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão do paciente, não há ilegalidade a ser afastada por esta Corte nesse ponto. Isso porque, no julgamento dos HCs n. 230.028/PA e 280.074/PA, esta Turma já concluiu que não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no encerramento da ação penal, porque o prolongamento do tempo para o julgamento não é atribuível à máquina judiciária ou ao Ministério Público, mas tem como causa essencial os vários recursos interpostos pela defesa. E, neste habeas corpus, ficou demonstrado que o paciente continua a dar causa à demora no trâmite processual e à sua submissão ao Tribunal do Júri. É que contra a nova decisão do Juízo de primeiro grau - proferida em cumprimento à decisão desta Corte no HC n. 159.263/PA - sobre a manutenção das qualificadoras constantes da denúncia, já houve interposição de recurso pela defesa.

3. No que tange ao inconformismo de que não há fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente, consigno que já existe pronunciamento dessa Turma sobre o tema (HCs n. 280.074/PA e 230.028/PA). Assim, o presente writ não comporta conhecimento no tocante à questão, por ser reiteração de outros habeas corpus anteriormente impetrados nesta Corte. Além disso, o Tribunal a quo não analisou o tópico, tanto que o impetrante lá opôs embargos de declaração na tentativa de obter novo pronunciamento sobre o tema.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC n. 305.970/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 18/12/2014.)

Referida demanda transitou em Julgado em 18/02/2015 e ação indenizatória foi proposta em 25/02/2014, dentro do prazo legal.

Nesse sentido, colaciono julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCERIA PROFISSIONAL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA. PROPORCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. VÍNCULO ENTRE ADVOGADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.906/1994 E DO ART. 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. TERMO INICIAL.

1. Trata-se de ação nominada de arbitramento de honorários cumulada com cobrança referente à demanda judicial na qual se alega prestação laboral de serviços advocatícios em parceria com outro patrono.

2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto nos artigos 25, V, da Lei nº 8.906/1994 e 206, § 5º, II, do Código Civil é aplicável na relação advogado-cliente, o que afasta sua incidência no caso dos autos.

3. A prescrição para cobrança entre advogados de honorários proporcionais aos serviços prestados é regulada pelo prazo decenal disposto no art. 205 do Código Civil, ante a ausência de regra específica.

4. O termo inicial para contagem da prescrição está submetida ao princípio da actio nata consagrado no art. 189 do Código Civil, que na hipótese se deu com o recebimento dos honorários sucumbenciais.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1504969/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015) [g.n.]

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE SUCESSO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DE CONFIGURADA A CONDIÇÃO ESTIPULADA PELAS PARTES PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

1. A contagem de prazos para se aferir eventual ocorrência de prescrição deve observar o princípio da actio nata, que orienta somente iniciar o fluxo do lapso prescricional se existir pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. É o que se extrai da disposição contida no art. 189 da lei material civil.

2. No caso concreto, a remuneração pela prestação dos serviços advocatícios foi condicionada ao sucesso da demanda judicial. Em tal hipótese, a revogação do mandato, por ato unilateral do mandante, antes de ocorrida a condição estipulada, não implica início da contagem do prazo prescricional.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 805.151/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 28/04/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1º, do RISTJ, a demonstração da divergência exige não apenas a transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, mas que o recorrente realize o devido cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. 2. Segundo orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, só podendo ser manejados quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não podendo ser o recurso interposto para conferir ao julgado natureza infringente. 3. Inexiste omissão no julgado quando a instância ordinária, ao dirimir a lide exposta nos autos, aplica o direito que considera cabível ao deslinde da controvérsia.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo prescricional deve observar o princípio da actio nata, o qual estabelece como termo inicial para fluição da prescrição a data do conhecimento da irregularidade pelo titular do direito violado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1508372/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020) [g.n.]

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7
/STJ.

1. O termo inicial para a contagem da prescrição está submetido ao princípio da actio nata.” ( AgInt no REsp n. 1.448.803/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.
)

Neste raciocínio, a prejudicial de prescrição deve ser afastada nos autos.

Devido a transação havida entre ANTONIO SÉRGIO BARATA DA SILVA e EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO é excipiente a discussão da responsabilidade deste último, cabendo apenas a homologação da transação, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC.

Com relação a responsabilidade de
LEONARDO CARVALHO E MOTA
embora esta seja subjetiva e não se exiga resultado, o questionamento se embasa no inadimplemento substancial contrato juntado no Id.. Num. 19866696 - Pág. 3/4 subscrito por Ana Consuelo Batalha como contratante e os réus como contratado, em que constava por objeto a realização de sustentação oral em recurso em sentido estrito, interposição de Recurso Especial e Extraordinário e o ajuizamento de habeas corpus, referente a ação penal n. 0001010-13.2008.8.14.0009.

Por envolver matéria fática, os autos devem retornar para oportunizar a produção de provas pelas partes, por inaplicabilidade do disposto no autorizado pelo art. 1.013, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Desse modo, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e HOMOLOGAR o ACORDO CELEBRADO NO ID. 19866882, com a resolução de mérito da demanda, com relação a EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC, e a consequente, devolução dos autos ao Juízo a quo para instrução e a apuração da responsabilidade de
LEONARDO CARVALHO E MOTA
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025